Tribunal: TJDFT
Processo: 0001357-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AFASTADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO DE FECHADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, segundo o sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, em que vigora o princípio pás de nullité san grief, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à defesa, devidamente demonstrado (artigo 563 do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a condenação do acusado quando resulta provado que praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
3. Afastada a agravante da reincidência, deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal.
4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.